Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Número do processo: 0713463-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA DE DANCA ESPACO 115 LTDA - ME AGRAVADO: TERRANOVA ESPORTES E SERVICOS S/A, ADILSON GOLFETTO, ELCI MARQUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ACADEMIA DE DANCA ESPACO 115 LTDA - ME, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0705195-57.2017.8.07.0001) em que contende com TERRANOVA ESPORTES E SERVICOS S/A e outros. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Entendeu que “no caso em apreço, apesar de demonstrada a inexistência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, e ainda que se considerasse dissolvida irregularmente a empresa executada, estes não são motivos suficientes para, por si sós, autorizarem o alcance do patrimônio dos sócios.” Acrescenta que “o exequente não fez prova inequívoca do intuito fraudulento por parte da executada. Da mesma forma, não resta evidenciado nos autos o abuso da personalidade, pois o desvio de finalidade e confusão patrimonial alegados pelo autor decorrem de eventual dissolução irregular da executada, que, conforme já exarado, não caracteriza desvio ou confusão patrimonial. Observe-se que não consta nos autos qualquer documento que comprove a alegação de que a empresa executada “continua exercendo suas atividades normalmente com outra denominação”. Não há nos autos documento que comprove que foi criada nova empresa “com exercício de atividades idênticas ao da executada, onde atua no mesmo local e com identidade de pessoas”. A única certidão simplificada juntada aos autos é a da própria executada. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido” (ID 59563030). Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a reforma da decisão agravada, ao argumento de que se enquadra objetivamente na posição de consumidor, uma vez que comprou equipamentos da empresa, na qualidade de destinatário final. A empresa agravada, por sua vez, encaixa legitimamente na qualidade de fornecedor, vez que vendeu produtos ao agravante, porém não os entregou. Assevera que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais ampla e mais benéfica ao consumidor, não se exigindo prova da fraude ou do abuso de direito. Alega que não é necessária a prova da confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Afirma que, com relação ao desvio de finalidade praticado pela agravada, mesmo claramente demonstrado que estamos sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ressaltar que resta claro o esvaziamento patrimonial das contas da bancárias do agravado, bem como de seus bens com o único escopo de frustrar o adimplemento das obrigações, pois não é crível que um empresa com capital social de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não possua sequer um valor expressivo, a fim de saldar o débito em questão. Argumenta que em consulta ao sítio da Receita Federal, a empresa agravada se encontra com certidão de baixa de inscrição no CNPJ, tendo por motivo a sua inexistência de fato. Ou seja: a agravada encerrou de maneira ficta, irregular e ilegal a sociedade empresarial e continua exercendo suas atividades normalmente com outra denominação, o que é totalmente rechaçado pelo Judiciário, pois é uma das formas mais desleais de se escusar de uma obrigação. Sustenta que os sócios desviaram a finalidade da empresa ao fechá-la para não responder por suas dívidas, o que tratou por comprovar o marco inicial para a fraude de execução, já que todos os atos de alienação ou oneração de bens praticados pelos sócios desde sua citação no incidente, constitui fraude à execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 16275689 e 16275690). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator